Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739561-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimada para manifestar-se sobre o interesse no julgamento do presente recurso, a Agravante/Executada pugnou pela suspensão do feito (ID 21216716). Compulsando os autos, verifico que, em 10/11/20, o Juízo a quo concedeu prazo de 15 (quinze) dias para comprovação dos termos do acordo celebrado entre as partes (ID 76591154 na origem). Diante desse fato, aguarde-se na Secretaria o término do prazo de suspensão da Execução no 0700162-86.2017.8.07.0001. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator